Tribunal: TJSP
Processo: 2190348-38.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito do impetrante de que fossem revogadas as prisões preventivas dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réus primários, sem maus antecedentes, sem notícia de que

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito do impetrante de que fossem revogadas as prisões preventivas dos pacientes, concedendo-lhes liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réus primários, sem maus antecedentes, sem notícia de que façam parte de organização criminosa e flagrados com pequena quantidade de droga. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.